Tribunal: STJ
Processo: 5012413-34.2025.4.04.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221529 - SC(2025/0308982-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANTONIO EDGAR DUARTE MULLER
ADVOGADOS
: VALTERLEI APARECIDO DA COSTA - PR040057
VIVIAN CARLA DA COSTA - PR103345
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
INVESTIGAÇÃO
DE
FALSIDADE
IDEOLÓGICA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso ordinário em
, mantendo a investigação
habeas corpus
policial por falsidade ideológica (art. 299 do CP) e indeferindo o trancamento do
inquérito.
2. A parte agravante afirma que houve violação do princípio da
colegialidade, além pleitear o arquivamento de inquérito policial que investiga
crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), alegando que este seria
mero crime-meio para atingir o crime-fim de supressão ou redução de tributo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão monocrática
violou o princípio da colegialidade; e (ii) se o crime de falsidade ideológica pode ser
considerado como delito autônomo ou se deve ser absorvido pelo crime de
sonegação fiscal, conforme o princípio da consunção.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática do relator não afronta o princípio da
colegialidade, pois a interposição de agravo regimental permite a apreciação pela
Turma.
5. O uso de documento falso pode constituir delito autônomo se visar
apenas à ocultação do real adquirente da mercadoria, sendo prematuro o
arquivamento da investigação do crime de falso, especialmente quando não há
consumação do crime de sonegação fiscal.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O uso de documento falso pode constituir delito autônomo se visar
apenas à ocultação do real adquirente da mercadoria, não sendo absorvido pelo
crime de sonegação fiscal quando este não está consumado.
CP,
arts. 1o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 299; Lei no 8.137/1990,
incisos I e II, e 2o, inciso I; RISTJ,
-E, IV,
art. 21
c/c art. 210.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC
Rel.
956.800/SP,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024, DJEN de 03.01.2025;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
REsp 1.430.696/RS,
Turma, julgado em 15.12.2015, DJe de 01.02.2016.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54991934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 237833ff-1441-42d8-a48a-b4c1711bd623

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54991934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 237833ff-1441-42d8-a48a-b4c1711bd623

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221529 - SC(2025/0308982-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANTONIO EDGAR DUARTE MULLER
ADVOGADOS
: VALTERLEI APARECIDO DA COSTA - PR040057
VIVIAN CARLA DA COSTA - PR103345
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
INVESTIGAÇÃO
DE
FALSIDADE
IDEOLÓGICA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso ordinário em
, mantendo a investigação
habeas corpus
policial por falsidade ideológica (art. 299 do CP) e indeferindo o trancamento do
inquérito.
2. A parte agravante afirma que houve violação do princípio da
colegialidade, além pleitear o arquivamento de inquérito policial que investiga
crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), alegando que este seria
mero crime-meio para atingir o crime-fim de supressão ou redução de tributo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão monocrática
violou o princípio da colegialidade; e (ii) se o crime de falsidade ideológica pode ser
considerado como delito autônomo ou se deve ser absorvido pelo crime de
sonegação fiscal, conforme o princípio da consunção.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática do relator não afronta o princípio da
colegialidade, pois a interposição de agravo regimental permite a apreciação pela
Turma.
5. O uso de documento falso pode constituir delito autônomo se visar
apenas à ocultação do real adquirente da mercadoria, sendo prematuro o
arquivamento da investigação do crime de falso, especialmente quando não há
consumação do crime de sonegação fiscal.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA54651783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:34
Código de Controle do Documento: dd0dbcb8-d5df-4b27-8be2-ce973e3302b9

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O uso de documento falso pode constituir delito autônomo se visar
apenas à ocultação do real adquirente da mercadoria, não sendo absorvido pelo
crime de sonegação fiscal quando este não está consumado.
CP,
arts. 1o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 299; Lei no 8.137/1990,
incisos I e II, e 2o, inciso I; RISTJ,
-E, IV,
art. 21
c/c art. 210.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC
Rel.
956.800/SP,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024, DJEN de 03.01.2025;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
REsp 1.430.696/RS,
Turma, julgado em 15.12.2015, DJe de 01.02.2016.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por ANTONIO EDGAR DUARTE
MULLER, contra decisão de fls. 2.276-2.280, que negou provimento ao recurso ordinário em
, mantendo a investigação policial por falsidade ideológica (art. 299 do CP) e
habeas corpus
indeferindo o trancamento do inquérito.
Sustenta a parte agravante, em síntese, nulidade processual da decisão monocrática
por inobservância do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, notadamente do
parágrafo único, e do
ao argumento de que o recurso ordinário em
art. 245,
art. 202,
habeas
, uma vez concluso, deveria ser submetido a julgamento em mesa, e que o julgamento
corpus
monocrático somente seria possível quando a matéria fosse objeto de jurisprudência consolidada
deste Tribunal ou do Supremo Tribunal Federal, o que não se verificaria no caso concreto.
No mérito, a parte afirma que o inquérito policial em curso decorre de fiscalização
da Receita Federal que apontou, em operações de importação, suposta ocultação de adquirentes e
consequente supressão ou redução de tributos, com lavratura de autos de infração e constituição
de créditos tributários com exigibilidade suspensa por impugnações administrativas tempestivas,
tendo sido expedida Representação Fiscal para Fins Penais com base nos arts. 1o, incisos I e II, e
2o, inciso I, da Lei no 8.137/1990.
Argumenta que, nesse contexto, a eventual falsidade ideológica não consubstancia
fim autônomo de lesão à fé pública, atuando apenas como instrumento necessário à consumação
do delito tributário material, razão pela qual deve ser absorvida, nos termos do princípio da
consunção, por se tratar de crime-meio destinado exclusivamente a viabilizar o crime-fim de
supressão ou redução de tributo.
Sustenta ser juridicamente inviável a persecução autônoma do
do Código
art. 299
Penal quando a falsidade ideológica serve exclusivamente à sonegação, sob pena de transformar
o crime-meio em crime-fim, em afronta à dogmática penal e à jurisprudência consolidada do STJ.
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão monocrática,
com a submissão do feito ao julgamento colegiado, e, ao final, conceder provimento ao recurso
ordinário em
, reconhecendo a consunção e afastando a subsistência isolada do
habeas corpus
do Código Penal.
art. 299
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Primeiramente, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática prevista
,
do RISTJ, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado
no
-E, IV
art. 21
c/c art. 210
ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54651783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:34
Código de Controle do Documento: dd0dbcb8-d5df-4b27-8be2-ce973e3302b9

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DE ROUBO APURADOS NO
MESMO PROCESSO. RECONHECIMENTO NA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal,
que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se alegava ofensa ao princípio da
colegialidade e ilegalidade no não reconhecimento da continuidade delitiva em
crimes de roubo.
2. O agravante foi condenado por dois crimes de roubo cometidos em julho de
2014, apurados no mesmo processo, com sentença única. A defesa alega que os
crimes foram praticados em condições que configurariam continuidade delitiva.
3. A decisão agravada indeferiu o habeas corpus com base na jurisprudência que
limita o reconhecimento da continuidade delitiva na execução penal a processos
distintos, não sendo possível em crimes julgados na mesma ação penal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da
continuidade delitiva pelo juiz da execução penal em crimes julgados na mesma
ação penal.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a continuidade delitiva só pode ser
reconhecida na execução penal em relação a processos distintos, para evitar violação
à coisa julgada.
6. A decisão monocrática do relator não afronta o princípio da colegialidade,
pois a interposição de agravo regimental permite a apreciação pela Turma.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
956.800/SP,
julgado em
DJEN de
) [grifei]
17/12/2024,
3/1/2025.

No mais, a parte pretende o arquivamento do inquérito policial que investiga o crime
de falsidade ideológica porque este seria mero crime-meio para atingir o crime-fim de supressão
ou redução de tributo.
No entanto, conforme exposto na decisão agravada, o inquérito policial tem como
objetivo a apuração de delito para o qual é irrelevante a constituição definitiva do crédito
tributário decorrente de multas aduaneiras. Trata-se de apuração de suposta prática do crime de
falsidade ideológica em Declarações de Importação perante a Receita Federal do Brasil, nas
quais se ocultou, em tese, o real adquirente das mercadorias importadas.
Não se desconhece o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o crime
de falso cometido única e exclusivamente com vistas a suprimir ou reduzir tributos é absorvido
pelo crime de sonegação fiscal. Contudo, consta do acórdão recorrido que as impugnações aos
créditos tributários ainda aguardam julgamento, razão pela qual houve parcial concessão da
ordem para excluir da portaria de instauração do inquérito os crimes contra a ordem tributária de
natureza material.
Ressalta-se que o uso de documento falso pode constituir delito autônomo se visar
apenas a ocultação do real adquirente da mercadoria. Além disso, sequer há crime de
sonegação consumado, razão pela qual o arquivamento da investigação do crime de falso, nesse
momento, seria prematuro.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
USO
DE
DOCUMENTO FALSO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. INÉPCIA DA
DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA.
PROLAÇÃO
DA
SENTENÇA.
PREJUDICIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. POTENCIALIDADE
LESIVA AUTÔNOMA DO FALSO.
PRESTAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
PECUNIÁRIA E DIAS-MULTA EM DESACORDO COM AS CONDIÇÕES
PESSOAIS DO AGRAVANTE. INCURSÃO EM MATÉRIA PROBATÓRIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada,
conforme disciplinam o
do Código de Processo Civil, a
e o
art. 557
Lei 8.038/1990
Documento eletrônico VDA54651783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:34
Código de Controle do Documento: dd0dbcb8-d5df-4b27-8be2-ce973e3302b9

próprio Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os temas
sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi
efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo
regimental.
2. A narrativa da inicial foi suficiente para viabilizar o entendimento do acusado
sobre os fatos imputados em seu desfavor, com a demonstração da materialidade e
da conduta perpetrada e das circunstâncias necessárias à configuração do tipo e dos
indícios de autoria, possibilitando o amplo exercício do direito de defesa, conforme
frisado pelo acórdão impugnado.
3. O entendimento do STJ é no sentido de que "a superveniência da sentença
penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia
da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi
viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal" (AgRg no
Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado
AREsp 537.770/SP,
em
DJe
.
4/8/2015,
18/08/2015)
4. Pelo que se percebe da argumentação relativa ao suposto cerceamento do
direito de defesa, o inconformismo reside no não acolhimento da tese absolutória,
mas a isso não está obrigado o juiz, se, do cotejo da prova acusatória e defensiva,
restou convencido da existência do crime.
5. O Tribunal a quo entendeu que o uso de documento falso, na hipótese,
constituiu delito autônomo, pois visava apenas ocultar a real adquirente da
mercadoria, ante a suposta perda da capacidade de importação desta. Rever tal
assertiva encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.
6. A pretensão de reconhecimento de ausência de dolo na conduta refoge ao
âmbito do recurso especial por exigir reexame aprofundado do conjunto fático-
probatório carreado aos autos, medida incabível nesta fase por expressa vedação da
Súmula 7/STJ.
7. Inviável o exame da alegação referente ao suposto exagero nos valores fixados
a título de multa e de prestação pecuniária. Isso porque a apreciação da situação
econômico-financeira do acusado, indispensável para aferir a razoabilidade das
quantias estipuladas exige, necessariamente, adentrar o conjunto probatório,
providência incompatível com o recurso especial, conforme preceitua a
Súmula 7/STJ.
8. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp n. 1.430.696/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
) [grifei]
15/12/2015,
1/2/2016.

Por isso, conclui-se que o recurso não traz argumentos novos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, razão pela qual nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54651783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:34
Código de Controle do Documento: dd0dbcb8-d5df-4b27-8be2-ce973e3302b9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 221.529 / SC
Número Registro: 2025/0308982-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20240136349 50039475820254047208 50124133420254040000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO EDGAR DUARTE MULLER
ADVOGADOS
: VALTERLEI APARECIDO DA COSTA - PR040057
VIVIAN CARLA DA COSTA - PR103345
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO EDGAR DUARTE MULLER
ADVOGADOS : VALTERLEI APARECIDO DA COSTA - PR040057
VIVIAN CARLA DA COSTA - PR103345
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54950110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:36
Código de Controle do Documento: 50631e95-de5e-48ce-9266-ce7af8ac0aae

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:36
Código de Controle do Documento: 50631e95-de5e-48ce-9266-ce7af8ac0aae